Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de importunação sexual, haja vista que os depoimentos da ofendida, além de seguros e coerentes entre si em todas as oportunidades em que foi ouvida, são também harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, principalmente o depoimento da testemunha policial.
2. Não deve ser acolhido o pleito ministerial de condenação pelo crime de estupro de vulnerável. In casu, não foi provado que o estado de embriaguez da vítima lhe impediu de oferecer resistência. Em vez disso, verifica-se, das narrativas da ofendida, que, ao perceber que o réu passava a mão em seu corpo, ela pediu que ele parasse. Ademais, as investidas do acusado cessaram logo em seguida, embora em razão de a ofendida ter vomitado. Portanto, diferentemente das alegações ministeriais, o conjunto probatório não demonstra a elementar prevista no § 1o do artigo 217-A do Código Penal, haja vista que a vítima esboçou resistência, demonstrando um estado mínimo de alerta e compreensão da circunstância fática.
3. Não merece acolhida o pleito ministerial referente à condenação do acusado pela prática do delito de ameaça (artigo 147 do Código Penal), visto que não existem provas suficientes de que a vítima deixou de registrar ocorrência dos fatos referentes à importunação sexual em razão de uma suposta ameaça de morte perpetrada pelo réu.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
5. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos morais devido à vítima deve ser excluída.
6. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual) à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais à vítima.